Tribunal: TJPA
Processo: 0801965-96.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801965-96.2023.8.14.0037

RECORRENTE: ADILSON FARIAS ANDRADE

RECORRIDO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE CONDICIONADA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao mesmo tempo em que reconheceu a validade de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e autorizou a cobrança de consumo não registrado (CNR) pela concessionária de energia elétrica, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo não registrado baseada em TOI é válida diante da alegação de ausência de contraditório e de prova técnica idônea; (ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado pela concessionária é suficiente para comprovar a irregularidade e legitimar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento vinculante do TJPA (IRDR Tema 04) estabelece que a validade da cobrança de CNR depende da observância de procedimento administrativo prévio com garantia do contraditório e da ampla defesa, bem como da formalização do TOI na presença do consumidor ou de pessoa no local.

4. A concessionária comprova a regularidade do procedimento administrativo e a ocorrência da irregularidade por meio de conjunto probatório consistente, incluindo registros fotográficos, documentação administrativa e evidências da ciência do consumidor.

5. Não se exige prova pericial judicial obrigatória para validação da cobrança, sendo suficiente a existência de elementos probatórios idôneos e convergentes que demonstrem a irregularidade.

6. A ausência de requerimento de produção de provas pelas partes no momento oportuno configura preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.

7. A impugnação genérica dos documentos pela parte autora não afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente quando não há prova capaz de infirmar a irregularidade apurada.

8. A concessionária se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, enquanto o autor não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ADILSON FARIAS ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, obrigação de fazer e antecipação de tutela, movida em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Adilson Farias Andrade e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto da requerida Equatorial Energias S.A., para:

Reconhecer a validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e do débito apurado pela requerida, autorizando a cobrança dos valores correspondentes;

Negar o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de irregularidade na conduta da requerida.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a cobrança no valor de R$1.771,43 seria indevida, pois baseada em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária, sem a sua participação ou acompanhamento, o que violaria o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que não houve prova técnica idônea da alegada irregularidade no medidor de energia, sendo insuficiente a simples lavratura do TOI para legitimar a cobrança. Defende, ainda, que competia à concessionária comprovar de forma inequívoca a fraude, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não teria se desincumbido.

Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica, bem como a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora do apelante.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao julgar o IRDR (Tema 04), fixou entendimento vinculante no sentido de que a validade da cobrança de CNR está condicionada à observância de procedimento administrativo prévio, com garantia do contraditório e da ampla defesa, incumbindo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade desse procedimento, bem como a formalização do TOI na presença do consumidor ou de pessoa no local.

No caso concreto, verifica-se que tais requisitos foram devidamente atendidos.

O Termo de Ocorrência de Inspeção não se apresenta como prova isolada, mas sim como parte de um conjunto probatório consistente, que inclui registros fotográficos da irregularidade constatada – consistente em derivação anterior ao medidor –, documentação do procedimento administrativo e elementos indicativos de ciência do consumidor, inclusive com a presença de pessoa no imóvel no momento da inspeção.

Ademais, há demonstração de que foi oportunizada ao consumidor a via administrativa para impugnação da cobrança, o que evidencia a observância do contraditório na esfera administrativa, conforme exigido pelas normas regulatórias aplicáveis.

Não prospera a alegação de necessidade de perícia técnica judicial como condição indispensável para validação da cobrança. Isso porque, conforme entendimento consolidado, inclusive à luz do IRDR, a exigência não é de prova pericial obrigatória, mas sim de um conjunto probatório idôneo e suficiente para demonstrar a irregularidade, o que se verifica no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que o Juízo de origem oportunizou às partes a produção de provas, tendo ambas permanecido inertes, conforme registrado na sentença. Tal circunstância afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, além de evidenciar a ocorrência de preclusão quanto à produção probatória. Não pode o apelante, em sede recursal, sustentar a necessidade de dilação probatória ou a insuficiência de provas quando, instado a se manifestar oportunamente, deixou de requerer a produção de qualquer meio probatório apto a infirmar os elementos constantes dos autos

Importante ressaltar, ainda, que o apelante se limitou a impugnar genericamente os documentos apresentados pela concessionária, sem produzir qualquer prova capaz de infirmar a conclusão administrativa ou demonstrar erro na apuração do débito. Tal postura não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos regularmente praticados.

Nesse contexto, a concessionária desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a ocorrência da irregularidade e a regularidade do procedimento adotado, ao passo que o autor não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ré.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o conjunto probatório dos autos e com o entendimento consolidado deste Tribunal, não havendo fundamento para sua reforma.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do §11 do art. 85. CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade do apelante deferida na origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2026